Tribunal: TJMT
Processo: 1026910-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1026910-69.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE :- PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES
AGRAVADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE DELITOS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE E CORRUPÇÃO DE MENOR – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ – IMPROCEDÊNCIA – NECESSÁRIA ANÁLISE CASUÍSTICA PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – INEXISTÊNCIA DE RISCO ELOQUENTE À SAÚDE DO PRESO COM A MANUTENÇÃO EM CÁRCERE – DELITOS HEDIONDOS – EXCEPCIONALIDADE PARA O BENEFÍCIO NÃO VERIFICADA – AGRAVO DESPROVIDO.
A concessão do regime domiciliar ou a progressão antecipada de regime, com fundamento na Resolução n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve ser aferida a partir de uma análise particularizada das condições de saúde do apenado, sem perder de vista a gravidade do crime pelo qual foi condenado.
Inexistindo nos autos, comprovação de contaminação pela doença ou que eventual vulnerabilidade do seu estado de saúde demande a imediata saída do estabelecimento prisional, e de outro lado, verificando-se que foi condenado pela prática de delitos hediondos cujas penas ultrapassam 11 (onze) anos de reclusão, deve ser privilegiado in casu o direito da coletividade em ver preservada a paz social, mesmo porque a crise do novo coronavírus não é um passe livre para a liberação de todos os encarcerados.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026910-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES - CPF: 035.299.311-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO CONDENADO PELA PRÁTICA DE DELITOS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE E CORRUPÇÃO DE MENOR – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR

INDEFERIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ – IMPROCEDÊNCIA – NECESSÁRIA ANÁLISE CASUÍSTICA PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – INEXISTÊNCIA DE RISCO ELOQUENTE À SAÚDE DO PRESO COM A MANUTENÇÃO EM CÁRCERE – DELITOS HEDIONDOS – EXCEPCIONALIDADE PARA O BENEFÍCIO NÃO VERIFICADA – AGRAVO DESPROVIDO.

A concessão do regime domiciliar ou a progressão antecipada de regime, com fundamento na Resolução n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve ser aferida a partir de uma análise particularizada das condições de saúde do apenado, sem perder de vista a gravidade do crime pelo qual foi condenado.

Inexistindo nos autos, comprovação de contaminação pela doença ou que eventual vulnerabilidade do seu estado de saúde demande a imediata saída do estabelecimento prisional, e de outro lado, verificando-se que foi condenado pela prática de delitos hediondos cujas penas ultrapassam 11 (onze) anos de reclusão, deve ser privilegiado
in casu
o direito da coletividade em ver preservada a paz social, mesmo porque a

crise do novo coronavírus não é um passe livre para a liberação de todos os encarcerados.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo em Execução interposto por
Paulo Willian Constantino Rodrigues
, em face da decisão proferida no Processo Executivo de Pena no 2000053-21.2020.8.11.0015 - SEEU, da 3a Vara Criminal de Sinop, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, ante o perigo de contágio por COVID-19, por entender que não houve comprovação da doença grave, tampouco da ausência de assistência médica oferecida ao reeducando.

Nas razões do agravo, a defesa sustenta que o recorrente cumpre pena em regime fechado e por estar no grupo de risco do COVID-19 - é portador de DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) -, requereu transferência para regime domiciliar, mas o pedido foi indeferido, sob o argumento de que não comprovou ser portador de doença grave e/ou a impossibilidade da assistência médica e tratamento adequado no estabelecimento prisional.

Sustenta que “
apesar de contar com servidores da área de saúde, inclusive com médicos concursados, o fato é que não existe o serviço de saúde prestado no interior da unidade prisional, não havendo, portanto, assistência médica adequada aos internos
” (sic).

Em conclusão, requer a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja deferido ao agravante o cumprimento da pena em regime domiciliar, com base na Recomendação 62/2020 do CNJ, haja vista a sua condição de idoso e maior risco de fatalidade em caso de contágio pelo Covid-19 (Id. 71268496).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão atacada, com o desprovimento do recurso defensivo (Id. 71268497).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi mantida foi por seus próprios fundamentos (Id. 71268498).

O
parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da eminente Dr. Rosana Marra, é pelo desprovimento do recurso
(Id. 76838479).

É o relatório.

Peço inclusão em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja deferido ao agravante o cumprimento da pena em regime domiciliar, com base na Recomendação 62/2020 do CNJ, haja vista ser portador de DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) e fazer parte do grupo de risco do Covid-19.

Inicialmente, tem-se que o agravante cumpre pena por condenação penal proferida nos autos n. 0003369-80.2018.8.11.0101, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT, condenado à reprimenda de 11 (onze
) anos 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em razão da prática de crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/06 e no art. 244 - B do ECA
.

No que importe a pretendida prisão domiciliar, entendo que não há espaço para êxito.

Pautada na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, a defesa pugnou em primeiro grau pela possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar, ao argumento de que o agravante é portador de doença pulmonar crônica e por isso pertence ao grupo de risco de contaminação pela Covid-19, além de que não há assistência médica necessária no interior do estabelecimento prisional onde encontra-se custodiado.

No entanto, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Sinop-MT indeferiu o petitório sob os seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...)
38- Diante de todo o exposto, verifica-se que não restou comprovado que o reeducando padece de doença grave ou que esteja extremamente debilitado, bem como não comprovou que possua qualquer doença respiratória, que o enquadre, de fato, no grupo de maior risco de contaminação, de modo que, em que pese o teor da recomendação do CNJ, não há como acolher o pedido da defesa, visto que, não está comprovado nos autos qualquer motivo concreto de excepcionalidade ou de gravidade que possa indicar a necessidade da prisão domiciliar, a fim de resguardar as garantias e direitos fundamentais do reeducando.

39- Registre-se, ainda, que não existe a segurança mínima que, em liberdade ou em prisão domiciliar, o reeducando não venham a se contaminar.

40- Sendo assim, considerando que o reeducando Paulo Willian Constantino Rodrigues não comprovou por meio de documentos hábeis, que padece de doença respiratória grave, que o enquadre no grupo de maior risco de contaminação, bem como não demonstrou a impossibilidade da assistência médica e tratamento adequado no estabelecimento prisional local, conclui que, no presente caso, não há fundamento suficiente para a concessão da Prisão Domiciliar, ainda que em caráter temporário, razão pela qual, em consonância com o r. parecer ministerial (ref. mov. 9.1), indefiro o pedido formulado pela defesa por intermédio do petitório acostado no movimento 4.1
”.
(Id. . 71283953 - Pág. 10).

Nesse contexto, o agravante exsurge inconformado perante esta eg. Corte de Justiça, pleiteando a concessão da prisão domiciliar, e a despeito dos judiciosos argumentos ventilados pela defesa, concluo que a pretensão não faz jus à acolhida.

Inicialmente, esclareço que o Plenário do Supremo Tribunal Federal não referendou a liminar do Ministro Marco Aurélio na ADPF n.o 347, que conclamava juízes da execução penal a avaliarem a possibilidade de adotar medidas alternativas a determinados grupos de presos. De todo modo, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da aludida recomendação não implica em garantia de imunidade prisional, ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar caso fique comprovada a indispensabilidade da medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque, como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Aliás, a própria Recomendação n.o 62/2020 do CNJ orienta que a prisão domiciliar seja concedida aos penitentes submetidos ao regime aberto e semiaberto, ou com diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID-19, mediante relatório da equipe de saúde, desde que inexista espaço de isolamento adequado na unidade carcerária, e nenhum desses requisitos foi comprovado pelo ora agravante.

Para a concessão da prisão domiciliar humanitária, não basta a demonstração da senilidade do reeducando. Deve haver, também, a inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade e documento hábil que ateste a real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde.

A emergência epidemiológica não pode ser considerada como um salvo-conduto irrestrito, como pretende a defesa, mas somente admitida para a concessão de benefícios àqueles que se encontram em situação de risco elevado, destoando da condição dos outros detentos, seja porque na unidade prisional há algum surto da COVID-19 ou seu estado de saúde é tão debilitado que o impossibilita de receber os cuidados necessários no local ou o coloque em perigo iminente de contaminação pelo coronavírus, o que não é o caso em exame.

Nesse contexto, convém ressaltar que a recomendação de isolamento social não se sobrepõe à
natureza hedionda
dos crimes (Tráfico de entorpecentes e associação para tal finalidade) pelos quais foi condenado o agravante, que somente alcançará o requisito objetivo para progressão regimental em 13/01/2023 (71283955 - Pág. 9).

Ademais, é de se notar que a negativa do Juízo
a quo
está amparada em
fundamentos concretos
, mormente porque demonstrado que estão sendo adotadas medidas para a prevenção e contenção do vírus, além de devidamente prestado
tratamento médico no interior do presídio
.

A propósito, assim se manifestou este e. Sodalício, no sentido de que, o fato de o reeducando estar inserido em grupo de risco, por si só, não torna obrigatório o deferimento de prisão domiciliar, se medidas de prevenção e contenção do novo coronavírus estão sendo adotadas pela unidade prisional em que ele está segregado.

Confira-se os seguintes julgados,
verbis:

“AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – CUMPRIMENTO DE PENA EM
REGIME
FECHADO – PRISÃO
DOMICILIAR
–
GRUPO
DE
RISCO
– IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS ADOTADAS PARA A PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS NA UNIDADE PRISIONAL – REGULARIDADE E PRESTEZA NO TRATAMENTO MÉDICO DISPONIBILIZADO AOS PRESOS – RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.
O fato de o reeducando inserir-se no
grupo
de
risco
para COVID-19, por si só, não torna obrigatório o deferimento de prisão
domiciliar
. Se medidas de prevenção e contenção do novo coronavírus, estão sendo adotadas pela unidade prisional em que o reeducando está segregado, havendo, ainda, regularidade e presteza no tratamento médico a ele disponibilizado, não há motivo para colocá-lo em prisão
domiciliar
, mormente se lhe são imputados crimes hediondos como o tráfico de drogas e associação para tanto e alcançará o requisito objetivo para progressão regimental somente em 28.11.2024.”
(N.U 1019384-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021)

“AGRAVO
EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO CONDENADO DEFINITIVAMENTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, EM
REGIME
INICIAL FECHADO – PEDIDO DE PRISÃO
DOMICILIAR
HUMANITÁRIA – AGRAVANTE IDOSO – PRISÃO
DOMICILIAR
INDEFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N,o 62/2020 DO CNJ – IMPROCEDÊNCIA – NECESSÁRIA ANÁLISE CASUÍSTICA – INEXISTÊNCIA DE
RISCO
ELOQUENTE À SAÚDE DO PRESO COM A MANUTENÇÃO EM CÁRCERE – DELITO PERPETRADO COM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA –
AGRAVO
CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A concessão do
regime

domiciliar
ou a progressão antecipada de
regime
, com fundamento na Resolução n.o 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, não deve ser aferida a partir do simples fator etário, exigindo-se, para tanto, uma análise particularizada das condições de saúde do apenado, sem perder de vista a gravidade do crime pelo qual foi condenado. 2. Assim, embora o agravante seja idoso, o que o insere no
grupo
de
risco
de contágio pela COVID-19, inexistindo comprovação de contaminação pela doença ou que eventual vulnerabilidade do seu estado de saúde demande a imediata saída do estabelecimento prisional, e de outro lado, verificando-se que foi condenado pela prática do delito de estupro de vulnerável, que envolve violência à pessoa, deve ser privilegiado in casu o direito da coletividade em ver preservada a paz social, mesmo porque a crise do novo coronavírus não é um passe livre para a liberação de todos os encarcerados, muito menos quando se sabe que os tempos sombrios de hoje submetem a isolamento social cerca de um terço da humanidade. 3.
Agravo
em Execução Penal conhecido e desprovido”.
(N.U 0001501-67.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020)

Com efeito, os pedidos de prisão domiciliar a presos definitivos em cumprimento da pena no regime fechado devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar que eventualmente sejam responsabilizados por suas condutas ilícitas.

Nesse sentido se manifestou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 567.408-RJ,
in verbis
:~

“
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
”
(DJe/STJ n.o 2874 de 23/03/2020).

Desta feita, indubitavelmente a colocação do reeducando em prisão domiciliar humanitária ou mesmo a sua progressão antecipada ao regime semiaberto se apresenta irrazoável e não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ ou as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, notadamente porque cumpre pena total de
11 (onze
) anos 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em razão da prática de crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/06 e no art. 244 - B do ECA, sem que exista comprovação de que, mantido em cárcere, corre perigo superior de contaminação pelo novo coronavírus.

Inclusive, vale dizer que a mera colocação do sujeito em regime domiciliar não garante a isenção do risco de contrair a doença, pois, diante da atual situação pandêmica, todo e qualquer ser humano, custodiado ou não, está suscetível de ser acometido por este mal.

Nessa toada transcrevo a manifestação do Ministro Félix Fischer, proferida no dia 05/05/2020 no HC n.o 577.035-SP (2020/0098527-9), mediante a qual indeferiu pedido liminar de colocação em prisão domiciliar do sujeito inserido no grupo de risco,
in verbis
:

“
No mesmo sentido, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que não determina a soltura de presos indiscriminadamente, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. Ademais, a soltura ampla de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos
”
(DJe/STJ n.o 2900 de 05/05/2020).

Enfim, não se descuida que a precariedade e a superlotação dos estabelecimentos prisionais é argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo que não se presta a justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara Criminal acerca do tema, inclusive sob minha relatoria,
in verbis:

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO – PENITENTE EM REGIME FECHADO – PERSPECTIVA DE PROGRESSÃO DE REGIME EM DEZEMBRO VINDOURO – ART. 5o, INCISO I, DA RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ – ALEGADO DESCUMPRIMENTO – SUPERLOTAÇÃO DA PENITENCIÁRIA MAJOR ELDO SÁ CORREA (MATA GRANDE) – DÉFICIT DE VAGAS DE 47% - COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – INSUFICIÊNCIA – UNIDADE PRISIONAL QUE DISPÕE DE EQUIPE MÉDICA LOCAL, NÃO ESTÁ INTERDITADA POR ORGANISMO INTERNACIONAL E POSSUI DEPENDÊNCIAS QUE NÃO FAVORECEM A PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS – INFORMAÇÕES CONTIDAS NA NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA N. 01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP/MT – AGRAVANTE QUE NÃO SE INSERE DENTRE AS PESSOAS NO GRUPO DE RISCO DISCIPLINADO NO ITEM “A” DO REFERIDO DISPOSITIVO NORMATIVO – AGRAVO DESPROVIDO.

A mera superlotação da unidade prisional em que o penitente cumpre pena no regime fechado, com perspectiva de progressão de regime para o mês de dezembro vindouro, não é suficiente para determinar a antecipação do referido benefício, tampouco para autorizar-lhe regime domiciliar, provisório ou definitivo, sendo imprescindível a comprovação de que a unidade prisional é incompatível com o tipo de pena aplicada, ou que não disponha de equipe de saúde, ou esteja sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, ou, ainda, que o agravante pertença a um dos grupos de risco disciplinados no item “a” do referido dispositivo. Agravo desprovido
.”
(N.U 0007884-80.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).

Tendo isso em vista e não ressaindo dos autos a inequívoca situação de maior vulnerabilidade do preso, tampouco a demonstração de que seu estado de saúde é debilitado ao ponto de necessitar de tratamento médico extramuros, aliado à hediondez dos delitos praticados, a r. decisão agravada não merece reparos.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução penal interposto em favor de
Paulo Willian Constantino Rodrigues
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021